Tribunal: TJMT
Processo: 1006093-71.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006093-71.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS COMPAROTTO - CPF: 313.475.698-63 (ADVOGADO), LEVI JOSE PEDRINI - CPF: 443.261.069-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), BRUNO ALVES MELO TOSTES - CPF: 028.052.186-39 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), JOSE RENATO MIGLIOLI CORDOVEZ - CPF: 017.447.721-00 (ADVOGADO), STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ - CPF: 036.519.091-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AVALISTA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA EM RAZÃO DE AÇÃO AJUIZADA PELO DEVEDOR PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO NA DEMANDA PARALELA SOBRE A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CÉDULA N. C31622113-5. DOCUMENTOS DA EXECUÇÃO QUE INDICAM, EM PRINCÍPIO, CÉDULA DE CRÉDITO EXPORTAÇÃO GARANTIDA POR PENHOR RURAL. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, nos embargos à execução opostos por avalista, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo por ausência de demonstração concreta de perigo de dano, determinando o regular prosseguimento do feito.

2.
O agravante sustenta que a execução deve ser suspensa em razão de ação ajuizada pelo devedor principal para discutir a prorrogação do débito, afirmando haver prejudicialidade externa, risco de decisões conflitantes e possibilidade de constrição patrimonial e negativação indevidas.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, em razão da alegada prejudicialidade externa entre a execução fundada na cédula n. C31622113-5 e a ação ajuizada pelo devedor principal, bem como a pertinência de impedir eventual inscrição do nome do avalista em cadastros restritivos.

III. Razões de decidir

4.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional e depende do preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC.

5.
A mera existência de demanda paralela, ainda sem pronunciamento sobre tutela de urgência ou mérito relativo à exigibilidade do título, não caracteriza, por si só, a prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, a, do CPC.

6.
Embora o recorrente alegue tratar-se de crédito rural de custeio, os documentos da execução indicam, em princípio, Cédula de Crédito Exportação com penhor rural, o que impede acolher, nesta fase, a natureza jurídica por ele defendida.

7.
Ausente decisão judicial que suspenda a exigibilidade da obrigação principal, não há fundamento suficiente, em cognição sumária, para paralisar os efeitos da execução exclusivamente em relação ao avalista.

8.
A alegação de risco expropriatório e de negativação foi formulada de modo genérico, sem individualização de ato constritivo efetivado ou concretamente iminente, o que afasta a configuração de perigo de dano qualificado.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A simples pendência de ação ajuizada pelo devedor principal, sem decisão que suspenda a exigibilidade da obrigação, não impõe, por si só, a suspensão da execução ou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos pelo avalista. 2. Quando os documentos da execução indicam, em princípio, título formalmente diverso da qualificação jurídica sustentada pelo recorrente, não se pode extrair, em cognição sumária, prejudicialidade externa bastante para paralisar o curso executivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 313, V, a, e 919, § 1o; Código Civil, art. 899.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LEVI JOSÉ PEDRINI contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1002951-78.2025.8.11.0005, que recebeu a petição inicial, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência de demonstração concreta de perigo de dano, determinou o traslado de cópia da decisão para a execução embargada e o regular prosseguimento do feito, com citação da parte embargada para impugnação.

Consta dos autos que a execução de origem n. 1001358-14.2025.8.11.0005 foi ajuizada pela cooperativa agravada em face de BRUNO ALVES MELO TOSTES e do ora agravante, na qualidade de avalista da cédula n. C31622113-5, formalmente intitulada Cédula de Crédito Exportação, emitida em 21/09/2023, com vencimento em 22/11/2024, no valor originalmente expresso em moeda estrangeira e convertido em moeda nacional, garantida por penhor rural, tendo a exequente apontado inadimplemento e cobrado a quantia de R$ 3.533.576,57.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é avalista da cédula n. C31622113-5, por ele qualificada como operação rural destinada ao custeio da produção, e que o devedor principal ajuizou a Ação Mandamental de Prorrogação de Cédula(s) Bancária(s) Rural(
is
) n. 1002732-65.2025.8.11.0005, na qual se discute a prorrogação do débito e a suspensão da exigibilidade do título que embasa a execução.

Afirma que há prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, a, do CPC, porque o prosseguimento da execução e dos embargos pode conduzir a decisões inconciliáveis com o que vier a ser decidido naquela demanda.

Aduz, ainda, que a garantia cambiária possui natureza funcionalmente acessória e que não pode o avalista ser submetido a situação mais gravosa do que a do devedor principal, especialmente quando a própria exigibilidade da dívida está sendo questionada em ação autônoma.

Defende a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano, sob o argumento de que corre risco de sofrer atos constritivos e expropriatórios, bem como inscrição em cadastros restritivos, antes mesmo da apreciação do pedido de prorrogação formulado pelo devedor principal.

Requer, em sede de tutela recursal, a imediata suspensão da execução em curso e que a agravada se abstenha de promover ou mantenha inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes, postulando, ao final, a reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão. Sustenta que não há prejudicialidade externa, porque os embargos à execução e a ação mandamental possuem objetos, fundamentos e partes distintos. Afirma que, nos embargos, discutem-se inexigibilidade ou falta de liquidez do título, excesso de execução e nulidade da cláusula de aval, ao passo que a ação mandamental ajuizada pelo devedor principal veicula pretensão de prorrogação compulsória do débito rural.

Acrescenta que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos depende do preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC e da orientação firmada no Tema 526 do STJ, o que, segundo alega, não ocorreu. Refuta, ainda, a tese de invalidade do aval, sustentando a regularidade formal da cédula, a observância dos requisitos legais e a inexistência de prova de qualquer vício capaz de comprometer a garantia assumida pelo agravante. Ao final, requer o
não
provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida restringe-se a verificar se estão presentes os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos por LEVI JOSÉ PEDRINI, ao fundamento de prejudicialidade externa em relação à Ação Mandamental n. 1002732-65.2025.8.11.0005, ajuizada pelo devedor principal, bem como para determinar que a exequente se abstenha de promover inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos.

A decisão agravada indeferiu a tutela postulada por entender não demonstrado, de forma concreta, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, registrando, ainda, que a matéria seria apreciada em prazo razoável no próprio feito de origem.

Nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução constitui providência excepcional e reclama requerimento da parte, presença dos pressupostos da tutela provisória e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

Conquanto o
agravante tenha formulado o pedido e sustente a relevância da tese, os elementos constantes dos autos não evidenciam nem a dependência lógica necessária entre as demandas, nem a urgência concreta apta a paralisar o curso da execução.

A alegada prejudicialidade externa foi construída a partir da existência da Ação Mandamental n. 1002732-65.2025.8.11.0005, proposta por BRUNO ALVES MELO TOSTES, devedor principal, na qual se pretende a prorrogação do débito.

Ocorre que,
segundo consta aos autos da referida demanda, constato que
não conta, até o presente
momento, qualquer
pronunciamento judicial sobre o mérito do pedido de prorrogação nem sobre a tutela de urgência voltada à suspensão da exigibilidade do título, tendo o juízo de origem se limitado a apreciar o requerimento de gratuidade da justiça e o parcelamento das custas, com determinação de recolhimento da primeira parcela sob pena de cancelamento da distribuição.

Esse dado é relevante porque afasta, por ora, a premissa central do recurso. A simples existência de ação paralela, ainda em fase incipiente e sem decisão apta a suspender a exigibilidade da obrigação, não conduz automaticamente ao reconhecimento da prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, a, do CPC.

Para tanto, seria necessária demonstração objetiva de que o julgamento da demanda diversa constitui antecedente lógico indispensável ao desate da controvérsia instaurada nos embargos, o que não se verifica na hipótese. Há, quando muito, possibilidade de influência reflexa ou superveniente, insuficiente, por si só, para impor o sobrestamento da execução.

Também não se pode perder de vista que o agravante figura no título na qualidade de avalista, e o aval, diversamente da fiança, ostenta regime próprio de autonomia e solidariedade, obrigando o garantidor nos mesmos termos do avalizado, nos moldes do art. 899 do Código Civil.

Além disso, embora o agravante trate a obrigação como cédula rural destinada ao custeio da produção, os documentos que instruem a execução indicam, em princípio, a emissão de Cédula de Crédito Exportação n. C31622113-5, garantida por penhor rural. Essa distinção, nesta fase de cognição sumária, não é meramente terminológica, porque impede tomar como dado processual incontroverso precisamente a premissa da qual o recorrente extrai a necessidade de suspensão da execução.

Assim, ausente decisão judicial que tenha suspendido a exigibilidade do título em relação ao devedor principal, não há base jurídica bastante, neste momento, para paralisar os efeitos da execução exclusivamente em relação ao avalista, sob o argumento de que a dívida está sendo discutida em processo apartado.

A tese de que o garantidor não pode suportar situação mais gravosa que a do devedor principal não altera essa conclusão no caso concreto, porque não há, até aqui, situação jurídica consolidada em favor do emitente que repercuta automaticamente sobre a obrigação cambiária assumida pelo agravante.

O que existe é apenas demanda ainda não apreciada quanto ao pedido principal de urgência, circunstância que impede reconhecer, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade bastante para sustar os atos executivos.

No tocante ao perigo de dano, o agravante alude genericamente a risco expropriatório e à possibilidade de negativação, mas não individualiza ato constritivo já efetivado ou concretamente iminente, nem demonstra a existência de medida específica de inscrição prestes a ser implementada.

A mera perspectiva abstrata de prosseguimento da execução, sem indicação de hasta designada, penhora determinada sobre bem específico ou outro ato executivo de impacto imediato, não basta para caracterizar urgência qualificada a justificar a concessão da tutela excepcional pleiteada.

Além disso, o instrumento não evidencia, de forma segura, a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito expressamente exigido pelo art. 919, § 1o, do CPC para a concessão do efeito suspensivo aos embargos. Ainda que esse fundamento, isoladamente, não seja o único a sustentar a manutenção da decisão recorrida, ele reforça a impropriedade da providência postulada nesta fase.

Cumpre registrar, por fim, que eventual superveniência de decisão na ação mandamental reconhecendo a prorrogação do débito ou suspendendo a exigibilidade da obrigação poderá ser oportunamente submetida ao juízo de primeiro grau, com os efeitos processuais que então se mostrarem cabíveis.

O que não se admite, com os elementos hoje disponíveis, é a paralisação preventiva da execução com base em hipótese ainda não acolhida no processo indicado pelo próprio recorrente como prejudicial.

Diante desse quadro, a decisão agravada deve ser mantida, pois a pretensão recursal se apoia em risco apenas potencial e em prejudicialidade ainda não concretizada, sem demonstração suficiente dos pressupostos autorizadores da tutela pretendida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026